Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0706035-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA JULIA DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor ANA JULIA DA SILVA CARVALHO, presa em flagrante em 23 de fevereiro de 2021, pela prática dos delitos do artigo 171, §4o, c/c artigo 288, ambos do Código Penal. A segregação foi convertida em preventiva. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega que a participação da paciente nos crimes foi diminuta. Aduz ter sido cooptada pelo corréu JHEIMESON com a promessa de receber 5% (cinco por cento) dos valores depositados na conta-corrente, dos quais desconhecia a origem. Asseverou não ter conhecimento de que o golpe praticado pelos coautores fora praticado contra idosos. Conclui ser desproporcional a segregação cautelar. Pugna pelo relaxamento da preventiva ou pela aplicação de medidas diversas da prisão. Ausentes os requisitos hábeis à concessão da cautela. Não vislumbro constrangimento ilegal passível de ser desde logo afastado. De início, consigno que em habeas corpus, especificamente em análise liminar, é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da conduta demanda estudo dos elementos probatórios, que será feito na instrução processual. A princípio, a decisão não apresenta irregularidade. Confira: Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 7/2021-DRCC, Ocorrência Policial n.o 36/2021-DRCC, processo no 0705494-92.2021.8.07.0001, 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA /DF, lavrado em desfavor de JHEIMESON MOURA DOS SANTOS, ANA JULIA DA SILVA CARVALHO, LUCAS SILVA RIBEIRO e de KATHARINNE KAROLINNE ALVES SANTOS, todos presos pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 171 §4o e art. 288, caput, ambos do CPB. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foram surpreendido o autuado torna robustos os elementos de materialidade delitiva do crime de estelionato, indiciando suficientemente também sua autoria ou ao menos a participação e envolvimento de todos com a prática delituosa. Passo à análise da situação cautelar dos autuados, sendo certo que, em minha visão, a prisão preventiva de todos é medidas que se impõe para resguardo da ordem pública, econômica e pela conveniência da instrução criminal. De início friso que não há qualquer dúvida de que todos os autuados possuem condições pessoais favoráveis, dentre as quais a primariedade, domicílio certo e ocupação lícita. No entanto, assento que todos estes predicados sucumbem diante das particularidades do caso em análise consoante exposição que passo a proceder. Em uma primeira perspectiva deixo assentado que este juízo, por razões óbvias, percebe que o delito que determinou a prisão de todos não possui gravidade concreta eis que seus elementos objetivos e subjetivos do tipo penal não contemplam violência ou grave ameaça. Por outra perspectiva, observo que os autuados foram autuados no momento em que realizavam um saque em uma conta-corrente que foi monitorada desde o recebimento da notícia pelo Banco do Brasil de que dois senhores haviam sido vítimas de um suposto crime de estelionato operado no Estado do Rio Grande do Sul. Tal prática têm, em muito, contribuído para o completo desassossego social na medida em que criminosos de tal estirpe espalham o temor em toda a sociedade no sentido de que podem ser vítima de golpes que, no mais das vezes, não importam em ressarcimento dos prejuízos causados. Portanto, na ótica deste juízo, a prisão cautelar revela providência de resguardo à ordem pública. Em outra abordagem, anoto que a prisão dos autuados é necessária ao resguardo da ordem econômica porquanto os prejuízos suportados por crimes de estelionato ou furto mediante fraude é saboreado por instituições financeiras que precisam ressarcir as vítimas/consumidores. Ainda que as instituições financeiras sejam fortes economicamente e possam suportar tal ônus o certo é que isto faz de sua atividade algo dispendioso de modo que a atividade acaba por onerar toda a gama de consumidores que fazem uso dos serviços bancários. Enfim, em um último ponto de vista, registro que a prisão preventiva é necessária à conveniência da instrução criminal. Com efeito, observa-se do registro de ocorrência que em poder dos autuados foram encontrados diversos cartões de crédito bancários, máquinas de cartão de crédito e débito e canhotos de operações cambiárias o que sinaliza algum envolvimento da prática em análise, ao menos, com crimes de lavagem de dinheiro e, em uma perspectiva mais pormenorizada, de suposta organização criminosa. Assim, reafirmo que as condições pessoais favoráveis sucumbem diante da análise acima realizada somada ainda ao elevado valor do prejuízo causado. Ressalto que os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Anoto por fim que o argumento de que a pena final prevista para o crime não é conducente, em razão do regime antevisto, à concessão de liberdade. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JHEIMESON MOURA DOS SANTOS (nascido aos 16/06/1994, filho de Manoel Barbosa Dos Santos e Maristela Moura), ANA JULIA DA SILVA CARVALHO (nascida aos 22/09/1999, filha de Silvio Caldeira De Carvalho e Veronica Da Silva Carvalho), LUCAS SILVA RIBEIRO (nascido aos 05/02/1995, filho de João Luiz Ribeiro e Maria De Fátima Silva Ribeiro) e de KATHARINNE KAROLINNE ALVES SANTOS (nascida aos 19/01/1999, filha de Antonio Batista Dos Santos e Maria Da Conceicao Santos), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (AuPrFl 0705494-92.2021.8.07.0001, ID 84376219, grifo nosso) É de se frisar que os autos indicam a colaboração efetiva da paciente no esquema criminoso, com o papel de fornecer a própria conta-corrente como “laranja”, em contrapartida, receberia 5% (cinco por cento) do valor. Ao revés do alegado, não se trata de participação de menor importância, mas coautoria essencial para o sucesso da empreitada ilícita. As circunstâncias concretas são graves. Trata-se de golpe praticado contra idosos, em outro Estado da Federação (Rio Grande do Sul), com elevado valor – saque de R$3.000,00 (três mil reais) e transferência à paciente de R$26.890,00 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa reais). Entre os objetos apreendidos com os corréus, estão diversos cartões de bancos e de agências de corretagem, o que demonstra ação organizada e possível lavagem de dinheiro. Incabível a liberdade provisória em sede liminar. As medidas cautelares são insuficientes diante da periculosidade da empreitada criminosa. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2021, às 12h16. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista